Tribunal: CARF
Processo: 23034.000135/2004-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1997 a 31/12/2001
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. ART. 150, §4o DO CTN. SÚMULA CARF N. 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO FNDE. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS EM DESACORDO COM A LEI.
Nos termos do art. 28, § 9°, j da Lei 8.212/1991 e art. 214, § 9°, inciso X e §10 do RPS, integra o salário de contribuição para fins de incidência previdenciária a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga em desacordo com a Lei 10.101/2000.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000135/2004-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.747 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ELFUSA GERAL DE ELETROFUSAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1997 a 31/12/2001
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. ART. 150, §4o
DO CTN. SÚMULA CARF N. 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO FNDE. INCIDÊNCIA SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS EM DESACORDO COM A LEI.
Nos termos do art. 28, § 9°, “j” da Lei 8.212/1991 e art. 214, § 9°, inciso X e
§10 do RPS, integra o salário de contribuição para fins de incidência
previdenciária a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga
em desacordo com a Lei 10.101/2000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer extintos pela decadência os débitos
lançados até a competência 03/1999, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000135/2004-15
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.747 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000135/2004-15

Relatório
Trata o Processo Administrativo em epígrafe de não pagamento de contribuição
devida ou pagamento indevido ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE,
que figura como contribuinte ELFUSA GERAL DE ELETROFUSÃO LTDA – SP. O débito é
relativo às competências janeiro a maio e dezembro/1997; janeiro a dezembro/1998; janeiro a
dezembro/1999; janeiro a outubro e dezembro/2000, janeiro a julho, novembro e
dezembro/2001. Na Notificação para Recolhimento de Débito – NRD 187/2004, de
06/04/2004 (fl. 36 a 42), a empresa foi notificada a recolher o valor de R$ 42.447,52.
Conforme a Representação Administrativa datada de 10/07/2003 (fls. 04 a 08),
na ação fiscal foram apurados débitos sob a rubrica “Participação nos Lucros/Resultados da
Empresa” que a fiscalização lançou como base de cálculo das contribuições previdenciárias,
tendo em vista que a empresa vinha pagando essa participação em desacordo com a Lei n.
10.101. Conforme a Lei 10.101/00, art. 3o, §2o, é vedado o pagamento de qualquer antecipação
ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa mais de
duas vezes no mesmo ano civil.
Com isto, tornam-se esses pagamentos integrantes da remuneração dos
funcionários para fins previdenciários, de conformidade com o que define genericamente como
salário-de-contribuição, o artigo 28, da Lei n° 8.212/1991 (ganhos habituais). Apurou-se ainda
que, para os exercícios 2002 e 2003 (até julho/03), empresa fez os pagamentos de participação de
conformidade com a Lei 10.101/2000.
Em 15/04/2004 (fl. 44 a 56) a Elfusa Geral de Eletrofusão Ltda apresentou
Impugnação com os seguintes argumentos:
a) Conforme a defesa, o fato se dá no momento final de cada mês constante do
levantamento. Dado que a autuada somente tomou conhecimento do lançamento no final de abril
de 2004, e os fatos são anteriores a abril de 1999, ocorreu a decadência, com base no 150, §4o do
CTN;
b) Aduz que a participação nos lucros da empresa efetuados aos funcionários
foram realizados em atendimento aos requisitos determinados na legislação, posto que a
Constituição de 1988 (inciso XI do art. 7o) eliminou o caráter salarial da participação – é
desvinculada da remuneração. Também afirma que a Participação dos Empregados nos Lucros
ou Resultados das Empresas, para os exercícios de 1996 a 1998, foram objeto de negociação
mediante Acordos Coletivos com sindicato da categoria devidamente homologados no
Ministério do Trabalho. Traz a Medida Provisória n° 1.698-46, de 30/06/1998, que exclui do
campo de incidência de encargo trabalhista ou previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da
habitualidade.
Datada
de
14/03/2005,
a
Informação
n.
828/2005
–
DIADE/CGACI/DIFIN/FNDE/MEC (fls. 105 a 106) julgou que não há decadência para o
crédito, com base na Instrução Normativa do INSS n° 100, de 18/12/2003, aprovada pela IN
INSS/DC n° 107, de 22/04/2004 em seu artigo 583 § 2°, e no art. 45 da Lei 8.212/1991. Também
entendeu que a empresa vinha pagando aos seus empregados valores sobre participação nos
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.747 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000135/2004-15

lucros em desacordo com o que estabelece a Lei n° 10.101, ou seja, a empresa pagou mais de
duas vezes ao ano. Indeferiu, portanto, a defesa.
Cientificada em 19/05/2005 (fl. 116), a ora Recorrente interpôs em 17/07/2005
Recurso Voluntário (fls. 118 a 129). Nele reiteira os argumentos expostos na impugnação.
Apresenta relação de bens e direitos para garantia no processo (fl. 130).
Conforme Informação n. 524/2006 (fl. 165 a 166), concluiu-se que o recurso era
“meramente protelatório, uma vez que, os questionamentos já foram debatidos quando da análise
da defesa, portanto, a empresa não apresentou em seu recurso nenhum elemento novo” e que não
recolhera a importância correspondente aos 30% do débito previsto no §2o do art. 15 do Decreto
3.142/1999.
O Parecer n. 148/2007 (fl. 173 a 175) da Procuradoria Federal – FNDE afirma
que os créditos constituídos oriundos da contribuição social do salário-educação e não inscritos
na dívida ativa do FNDE já estão sob a administração da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A Divisão de Cobrança de Contribuições Previdenciárias – DICOP pronunciou-se sobre o
DEBCAD 49.981.255-7 (fl. 185) em documento datado de 19/04/2010. O processo foi
encaminhado ao CARF para julgamento (fl. 186).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, dado que a empresa foi cientificada em
19/05/2005 (fl. 116), e interpôs Recurso Voluntário em 17/07/2005 (fls. 118).
A discussão sobre a exigência de depósito para admissibilidade de recurso
administrativo perde sentido ante a Súmula Vinculante n. 21 do STF.
Decadência
Segundo a Notificação para Recolhimento de Débito, datada de 06/04/2004, o
débito é relativo às competências janeiro a maio e dezembro/1997; janeiro a dezembro/1998;
janeiro a dezembro/1999; janeiro a outubro e dezembro/2000, janeiro a julho, novembro e
dezembro/2001.
Posto isto, alega a contribuinte que a autuada somente tomou conhecimento do
lançamento no final de abril de 2004. Dado que os fatos são anteriores a abril de 1999, ocorreu a
decadência, com base no 150, §4o do CTN.
Não deve prosperar a decisão da 1a instância sobre o prazo decenal. O STF
aprovou no DJe n. 172 de 12/09/2008 a Súmula Vinculante n. 08: São inconstitucionais o
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.747 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000135/2004-15

parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Com o reconhecimento de que os débitos são tributários, e com isso seguem as
regras do CTN, consolidou-se o entendimento – em se tratando de autuação decorrente do
descumprimento de obrigação tributária principal – pela possibilidade de incidência de duas
regras: Ocorrendo o pagamento parcial da obrigação, o prazo decadencial para realizar o
lançamento se sujeita ao disposto no § 4° do artigo 150 do CTN, e corresponde a 5 (cinco) anos
contados a partir da ocorrência do fato. Somente não ocorrendo qualquer pagamento relativo a
obrigação é que se conta o mesmo prazo de 05 (cinco) anos a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado – nos moldes do artigo 173, 1, do
CTN.
Se entendido, conforme o fez o FNDE, que não se cumpriu com a norma posta na
Lei n. 10.101/2000, é dizer, pagou-se distribuição de valores a título de participação nos lucros
em mais de duas vezes no mesmo ano civil, e isto aumenta a base de cálculo do pagamento do
salário-educação, devo considerar que houve pagamento do tributo, ainda que de forma não
integral. Com o pagamento a menor da Contribuição, tem-se a aplicação do art. 150, §4o do
CTN.
Para frisar o ponto, estamos em consonância com a Súmula CARF n. 99, aprovada
pela 2a Turma da CSRF em 09/12/2013:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Com o lançamento em 06/04/2004, todo o débito oriundo de fatos ocorridos até
06/04/1999 está decaído. Isto implica as competências de 01 a 05 e 12/1997; 01 a 12/1998; e 01
a 03/1999.
Participação nos lucros conforme a Lei 10.101/2000
A decisão de 1a instância julgou que a empresa vinha pagando aos seus
empregados valores sobre participação nos lucros em desacordo com o que estabelece a Lei n°
10.101, ou seja, a empresa pagou mais de duas vezes ao ano.
Em sua defesa, alega a ora Recorrente que a Constituição de 1988 (inciso XI do
art. 7o) eliminou o caráter salarial da participação – é desvinculada da remuneração. Também
afirma que a Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados das Empresas, para os
exercícios de 1996 a 1998, foram objeto de negociação mediante Acordos Coletivos com
sindicato da categoria devidamente homologados no Ministério do Trabalho. E traz a Medida
Provisória n° 1.698-46, de 30/06/1998, que exclui do campo de incidência de encargo trabalhista
ou previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
O salário de contribuição é composto pela totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades
(art. 28, I da Lei no 8.212/91). Nos termos do art. 28, § 9°, “j” da Lei 8.212/1991 e art. 214, §9°,
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.747 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000135/2004-15

inciso X e §10 do RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, integra o salário de contribuição para
fins de incidência previdenciária a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga em desacordo com Lei 10.101/2000.
Vale observar que esta Lei, que dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa, é oriunda de conversão de Medida Provisória sucessora da
citada MP 1.698-46/1998 trazida à baila pelo Recorrente. Vale ainda observar que o §2o do art.
3o desta MP também trazia a vedação (É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou
distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil).
Sobre a eliminação do caráter salarial da participação pela Constituição, descabe a
análise constitucional da Lei 10.101 neste Conselho (Súmula CARF n. 02). Ocorre que esta
limitação trazida, ainda mais restrita após redação dada pela 12.832/2013, busca justamente
descaracterizar a ideia de participação de lucros como algo certo. Eis a diferença do salário.
Consta na Constituição: Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) VI - irredutibilidade do salário,
salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Não há, aqui, uma imunidade tributária. Não
está o Constituinte delimitando competência, direta ou indiretamente, mas ordenando que seja
proibida a redutibilidade do salário. A Lei 10.101 traz como condição para a PLR a negociação
prévia (convenção ou acordo coletivo) e a vedação do pagamento em mais de duas parcelas.
Os fatos ocorreram, com intervalos, do início 1997 até o fim de 2001. Ao verificar
a Representação Administrativa, constato que (fl. 06 a 08) os pagamentos foram feitos com
habitualidade quase mensal, e mesmo o acordo coletivo, conforme alegado na própria
impugnação e recurso, são de 1996 a 1998.
Dentre os precedentes, destaco a decisão no Ac. 2302-002.844 da 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara dessa Seção, julgado em 19/11/2013, Relator Conselheiro André
Luís Mársico Lombardi; AC. 2201-004.461 j. em 08/05/2018 e AC no 2201-003.796 j. em
08/08/2017, de relatoria da Conselheira Dione Jesabel Wasilewski.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento para reconhecer extintos pela decadência os débitos lançados até a competência
03/1999, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.747 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000135/2004-15

Fl. 222
DF CARF MF
Original